Tribunal: TJDFT
Processo: 0709446-12.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709446-12.2022.8.07.0012 RECORRENTE: SAVIO ANANIAS AGRESTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO AFASTADA POR AUSÊNCIA DE VALOR ESPECÍFICO NA DENÚNCIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SÚMULA 26 DO TJDFT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO I. CASO EM EXAME: 1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. (i) analisar se houve observância ao princípio da dialeticidade; (ii) averiguar se inepta a denúncia; (iii) examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução comprovam a autoria e materialidade do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor; (iv) verificar a possibilidade de afastar o valor fixado a título de reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se o recorrente, nas razões do apelo, impugna os fundamentos fáticos e jurídicos exarados na sentença. 4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a superveniência da sentença penal condenatória torna prejudicada a análise da alegação de inépcia da denúncia. 4.1 Afasta-se a alegação de inépcia da denúncia se os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal foram satisfatoriamente cumpridos, e ao denunciado foi possibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa. 5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 6. O laudo pericial elaborado por Perito Criminal do Instituto de Criminalística, na qualidade de prova técnica, à míngua de prova em sentido contrário, ostenta presunção de veracidade. Detêm, portanto, crédito e confiabilidade suficientes para formação do convencimento do julgador, principalmente em casos como o dos autos, em que as conclusões estão corroboradas por outros elementos probatórios e não é apontado nenhum fator concreto apto a invalidá-las ou desacreditá-las. 7. Inviável a condenação por danos materiais se ausente pedido expresso, com a indicação do valor, na inicial acusatória. Precedente do STJ. 8. Nos termos da Súmula 26 desta Corte de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”. IV. DISPOSITIVO: 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas. ________ Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 302. CPP, artigos 41, 156 e 804. O recorrente aponta violação aos artigos 18, inciso II, do Código Penal, 155 e 621, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, alegando que “não basta a mera probabilidade, há que se ter certeza da culpa, da dinâmica dos fatos, a existência de imperícia, negligência ou imprudência, inexistindo no presente caso, sendo a reforma da decisão, com fundamento no princípio in dubio pro réu” (ID 71003062). Alega que a decisão recorrida é contrária à prova dos autos e sustenta que não foi observado o devido processo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 18, inciso II, do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco merece prosseguir o apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 155 do CPP, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Também não merece transcurso o especial quanto ao alegado vilipêndio ao 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pois a matéria disciplinada pelo referido dispositivo do CPP não guarda pertinência com as razões recursais e está dissociada do cerne dos fundamentos do acórdão recorrido, o que denota evidente deficiência de fundamentação, ficando atraído, ainda, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “A falta de correlação entre o artigo supostamente violado e a matéria trazida no recurso especial inviabiliza a compreensão da controvérsia, considerando a ausência de pertinência temática, atraindo o óbice da Súmula n.o 284 do STF, por analogia.” (AgInt no AREsp n. 2.554.180/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004